Tribunal: TJDFT
Processo: 0722199-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. POSTERIOR QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que havia permitido ao arrematante, ora embargado, quitar os débitos tributários incidentes sobre o imóvel após a expedição da carta de arrematação.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

3. Quanto à possibilidade se serem quitados os débitos tributários incidentes sobre o imóvel após a expedição da carta de arrematação, o acórdão embargado expôs de forma clara e suficiente que, apesar do disposto no art. 901 do CPC, segundo o qual a carta de arrematação deve conter a prova de pagamento do imposto de transmissão, no caso concreto devem ser observados o elevado valor dos débitos tributários incidentes sobre o imóvel e o montante já despendido pelo arrematante na aquisição do bem, assim como a longa duração do processo e o fato de que a arrematação, perfeita e acabada, não será desconstituída, a fim de se permitir a quitação do imposto de transmissão após a carta de arrematação – em observância aos princípios da razoabilidade e da efetividade do processo de execução –, o que não desobriga o arrematante do pagamento do tributo.

4. Embargos de declaração não têm a finalidade de provocar o reexame da matéria.

5. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.

6. Recurso conhecido e desprovido.